Tribunal: TJES
Processo: 5012888-93.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012888-93.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SULAINY CRISTINA ALVARENGA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO VIA PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SAÍDA DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha no processamento de pagamento de fatura de cartão de crédito realizado via PIX por meio da instituição financeira Nubank em favor da Credsystem.

A autora sustenta que efetuou o pagamento da fatura no valor de R$ 542,37, porém o valor não teria sido registrado no sistema da credora, o que teria ocasionado bloqueio de cartões e constrangimentos decorrentes da negativa de compras. As instituições rés alegam inexistência da transação e ausência de débito na conta bancária da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve falha na prestação do serviço bancário no processamento de pagamento via PIX e se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil das instituições financeiras demandadas, bem como analisar se o acervo probatório produzido é suficiente para demonstrar a efetiva realização da transação.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Contudo, a inversão do ônus probatório não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima acerca do fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, a autora não juntou aos autos comprovante idôneo da alegada transação via PIX, limitando-se a apresentar documento que não demonstra efetiva ordem de pagamento ou saída de valores de sua conta bancária.

Ao contrário, os extratos bancários e do cartão de crédito acostados aos autos indicam a inexistência de débito correspondente ao pagamento da fatura no período alegado, evidenciando que não houve transferência do numerário.

Diante da ausência de prova da efetiva realização da operação financeira, não se verifica falha na prestação do serviço pelas instituições rés.

Inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, sendo indevida a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima da realização da transação financeira alegada, sendo indevida a responsabilização da instituição financeira quando não demonstrada a efetiva saída de valores da conta bancária ou a ocorrência de falha no processamento do pagamento.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJES, AC nº 0003441-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 07/02/2022.

TJMG, AC nº 0015558-16.2014.8.13.0347, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 13/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A autora afirma que, em 10/03/2025, efetuou o pagamento via PIX de uma fatura da Credsystem no valor de R$ 542,37 utilizando sua conta no Nubank, porém, embora o comprovante de transação tenha sido emitido, a instituição financeira não registrou a saída do valor em seu extrato e a empresa recebedora alega o não recebimento do crédito. Essa falha sistêmica resultou no bloqueio de seus três cartões de crédito (Renner, BH e Casa & Video), na emissão de faturas subsequentes com cobranças duplicadas e em episódios de constrangimento público ao ter compras recusadas em um supermercado. Mesmo após diversas tentativas de resolução administrativa por meio de contatos telefônicos, chats e envio do comprovante por e-mail, as rés não solucionaram o impasse, o que motivou o ajuizamento da ação para reparar os danos econômicos, o desvio produtivo e o abalo emocional sofridos.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Este Recurso Inominado, interposto por Sulainy Cristina Alvarenga Iltchenco em face de Cred-System e Nu Pagamentos S.A. , busca a reforma integral da sentença de improcedência referente a uma falha no processamento de um pagamento via PIX no valor de R$ 542,37. A recorrente argumenta que o comprovante apresentado é autêntico, contendo ID único e elementos criptográficos que provam a execução da ordem de pagamento pelo sistema bancário , enquanto as rés apresentaram defesas genéricas sem logs ou provas técnicas de que a transação não ocorreu. Além disso, a peça destaca o dano moral configurado pelo bloqueio indevido de cartões, o constrangimento público em um supermercado e o desvio produtivo da consumidora ao tentar resolver o problema administrativamente, pleiteando, ao final, a concessão da justiça gratuita, o reconhecimento da quitação da fatura e a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização.

Contrarrazões de Recurso inominado apresentadas por
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
no Id. nº 18215357.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, eis que comprovados os requisitos legais.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora alega ter realizado o pagamento da fatura de seu cartão de crédito Credsystem por meio do banco Nubank, mediante transferência via PIX. Contudo, deixou de juntar aos autos o alegado comprovante de pagamento.

Todavia, da análise do conjunto probatório coligido aos autos, não se verifica comprovação inequívoca de falha na prestação do serviço por parte das empresas rés.

Com efeito, a consumidora não demonstrou a efetiva quitação da fatura referente ao mês de março de 2025. Ao contrário, os extratos da conta bancária e do cartão de crédito da autora, relativos aos meses de março e abril, indicam a ausência de pagamento da referida fatura, conforme se depreende dos documentos de ID nº 18215337 e 18215338, fornecidos pela instituição financeira Nubank.

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar falha na prestação do serviço ou violação a direitos da personalidade.

Dessa forma, não comprovados o defeito do produto e a conduta ilícita imputada às rés, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos, inclusive quanto à pretensão indenizatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

lega a Requerente que fez operação de PIX para pagamento de fatura de cartão de crédito, tendo sido emitido o correspondente comprovante, mas o dinheiro não saiu de sua conta.

Apesar da alegação da Requerente de que a Requerida Nu Pagamentos teria emitido o comprovante de pagamento através de PIX da fatura do catão de crédito, não apresentou prova nesse sentido.

Importante registrar que o documento de ID 67337040 não apresenta um comprovante de pagamento, não havendo qualquer sinalização de que as imagens obtidas são referentes a dados bancários da Requerente e muito menos de que constaria ali o mencionado comprovante de pagamento da fatura do cartão de crédito.

No mesmo sentido, é fato incontroverso neste processo que não saiu qualquer valor da conta da Autora para pagamento da mencionada fatura na transação alegada.

Se não houve saída dos recursos, não há que se falar em pagamento.

Nesse sentido, diante da ausência de prova de pagamento, bem como diante da prova de que não houve o recebimento do valor pela Requerida Credsystem e de que não saiu o valor da conta que a Autora mantém perante o Nu Pagamentos, julgo improcedentes os pedidos autorais, já que constatado que não houve qualquer falha na prestação de serviço das Requeridas.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

A aplicação da inversão do ônus não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. No presente caso, a autora não anexou ao feito qualquer demonstração da alegada quitação da fatura do cartão de crédito e comprovante do suposto PIX realizado através do banco Nubank.

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)